Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-32.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000686-32.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, ANTONIO ERIVANDO FELIX, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA IVANIA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO AOS DOCUMENTOS DE PAGAMENTO E TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por servidora municipal, professora com carga horária de 20 horas semanais, pleiteando diferenças remuneratórias referentes ao piso salarial nacional do magistério.

2. Sentença de procedência para condenar o Município ao pagamento das diferenças devidas.

3. Apelação interposta pelo Município, julgada improvida por esta Primeira Câmara Cível, que manteve integralmente a sentença.

4. Embargos de declaração opostos pelo Município, alegando omissões no acórdão quanto à análise de documentos de pagamento e ao termo inicial da obrigação.

5. Contrarrazões apresentadas pela embargada, pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das fichas financeiras e contracheques apresentados pelo Município, que comprovariam o pagamento integral das diferenças; (ii) saber se houve omissão na fixação do termo inicial da obrigação, que, segundo o embargante, deveria ser a data do julgamento da ADI 4167/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

8. O acórdão embargado examinou os documentos apresentados pelo Município, concluindo que não comprovam a quitação integral das diferenças, por consistirem em pagamentos pontuais, sem clareza quanto ao período a que se referem. Não há omissão a ser suprida.

9. Quanto ao termo inicial da obrigação, o acórdão fundamentou que a Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso nacional do magistério desde sua edição, reconhecida como constitucional pelo STF no julgamento da ADI 4167. Assim, a fixação em setembro de 2010, respeitado o prazo prescricional, encontra respaldo na jurisprudência dominante.

10. O manejo dos embargos, no caso, revela inconformismo com a decisão colegiada e intento de reexame da matéria, hipótese incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir provas ou fundamentos já apreciados, devendo limitar-se à correção de vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de uso protelatório do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000686-32.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como apelada
MARIA IVANIA DE SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Maio de 2025.